Tribunal: TJSP
Processo: 1015777-72.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Tendo a autora negado a existência das dívidas que ensejaram a negativação de seu nome, cumpria à ré ter demonstrado o contrário, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu, não servindo a esse

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Tendo a autora negado a existência das dívidas que ensejaram a negativação de seu nome, cumpria à ré ter demonstrado o contrário, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu, não servindo a esse desiderato prints de seu sistema de informática.
Indenização por dano moral indevida. Incidência da Súmula n. 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual da "anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
RECURSO PROVIDO EM PARTE.